Tribunal: TJBA
Processo: 8124390-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124390-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TIAGO SABOIA MACHADO Advogado(s):FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO POR PRETERIÇÃO. TEMA 784 DO STF. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICIAL REJEITADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a nomeação da parte autora para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, em razão de sua aprovação fora do número de vagas previstas no edital. A ação foi proposta após o término do prazo de validade do concurso, com fundamento em preterição na nomeação. II. Questão em discussão 2. Duas questões estão em discussão: (i) A existência de prescrição pela propositura da ação após o término da validade do concurso; (ii) O direito da parte autora à nomeação por preterição. III. Razões de decidir 3. Quanto à prescrição, aplicou-se o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a prejudicial, haja vista que a ação foi proposta dentro desse prazo. 4. Quanto ao mérito, constatou-se que a parte autora foi preterida pela manutenção de designações precárias no cargo. O entendimento do Tribunal Pleno deste TJ-BA e a jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 784, respaldam o direito à nomeação da candidata. IV. Dispositivo e tese 5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em Reexame Necessário. Tese de julgamento: (i) O prazo prescricional para a propositura da ação é de cinco anos, contados do término da validade do concurso. (ii) Constatada a preterição, há direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF. _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 931, 937, I. 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 766.304/RS, tema 683; TJ-AM - Apelação Cível: 0649003-15.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024; TJBA, Classe: Apelação,Número do Processo: 8127144-31.2022.8.05.0001,Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE,Publicado em: 15/02/2023; TJBA - Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8014420-92.2019.8.05.0000,Relator(a): JOSÉ CICERO LANDIN NETO, Publicado em: 30/09/2021; STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784, Plenário, j. 09.12.2015; TJBA, Classe: Agravo,Número do Processo: 8051464-74.2021.8.05.0001,Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER,Publicado em: 31/01/2023. Vistos, relatados e discutidos os autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 8124390-19.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e, apelado, Tiago Saboia Machado, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a prejudicial de prescrição, conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em reexame necessário, na esteira do voto condutor. Salvado/ data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator